Tribunal: TJSP
Processo: 1037501-64.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Compras de passagens aéreas pela internet, mediante login e senha. Alegação de fraude. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica e a regularidade dos débitos contestados. Mantida a declaração de inexigibilidade dos débitos. Dano moral caracterizado. A restrição creditícia indevida

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Compras de passagens aéreas pela internet, mediante login e senha. Alegação de fraude. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica e a regularidade dos débitos contestados. Mantida a declaração de inexigibilidade dos débitos. Dano moral caracterizado. A restrição creditícia indevida atinge a honra objetiva da empresa a ponto de gerar abalo de crédito presumido, desmoralização perante a clientela, não necessitando de provas. Quantum indenizatório fixado originalmente em R$5.000,00, que não comporta redução. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.